Tribunal: TJSP
Processo: 0000566-47.2020.8.26.0066
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Sérgio Coelho
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal; Ribeirão Preto/DEECRIM UR6 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 6a RAJ;
Data de julgamento: 2020-06-12
Data de publicação: 2020-06-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000426321
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0000566-47.2020.8.26.0066, da Comarca de Barretos, em que é agravante VIVIANE
REGINA ALVIM, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO COELHO
(Presidente), GRASSI NETO E ALCIDES MALOSSI JUNIOR.
São Paulo, 12 de junho de 2020.
SÉRGIO COELHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0000566-47.2020.8.26.0066 -Voto no
2
naVOTO No 46238
AGRAVO EM EXECUÇÃO No 000056647.2020.8.26.0066 - PD
COMARCA: BARRETOS 1a VARA CRIMINAL
AGRAVANTE: VIVIANE REGINA ALVIM
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo em execução. Decisão que, ante a prática de falta grave
(descumprimento das condições impostas no regime aberto),
decretou a regressão da sentenciada ao regime semiaberto. Não
acolhimento. Justificativa apresentada pela sentenciada carente
de verossimilhança, rechaçada por decisão bem fundamentada.
Manutenção da decisão recorrida. Recurso não provido.
Trata-se de agravo em execução interposto pela sentenciada
VIVIANE REGINA ALVIM, contra a r. decisão de fls. 16/17, que decretou
sua regressão ao regime semiaberto, em decorrência do
descumprimento das condições impostas no regime aberto, bem como
declarou a interrupção do lapso temporal para novos benefícios.
Na minuta do recurso, alega a agravante, que se encontrava
fora de sua residência no horário proibitivo estipulado nas condições do
regime aberto, porque “estava passando mal, se dirigindo para o
consultório do Dr. SALLIM ALI UBAIZ, Clínico Geral”, conforme atestado
médico apresentado em audiência de justificação, não aceito pelo Juízo
de piso. Afirma ser desproporcional a regressão, porquanto gerou “um
resultado consideravelmente mais grave, consistente na privação da
liberdade” e, também, porquanto o suposto descumprimento decorreu
de “imprevistos que lhe invadiram o cotidiano”, apresentada, portanto,
justificativa plausível. Ressalta lição doutrinária, segundo a qual “todas
as decisões da execução penal favoráveis ao condenado possuem força
de coisa julgada”. Alega, também, haver indevido bis in idem, decorrente
da regressão de regime e desconsideração do período de prova como
pena cumprida e imposição de perda dos dias remidos. Pleiteia, com
isso, a reforma da r. decisão com o retorno do agravante ao regime

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0000566-47.2020.8.26.0066 -Voto no
3
aberto (fls. 02/14).
O
agravo
foi
regularmente
contrariado
(fls.
41/43)
e
processado. A d. Magistrada de primeiro grau manteve a decisão
recorrida (fl. 36).
O parecer da douta Procuradoria Geral de Justiça é pelo
improvimento do recurso (fls. 50/54).
É o relatório, em síntese.
Nenhum reparo merece a r. decisão agravada que regrediu a
sentenciada ao regime semiaberto, ante o descumprimento das
condições impostas no regime aberto.
É dos autos que o Juízo das Execuções determinou a regressão
da sentenciada ao regime semiaberto ante o descumprimento das
condições judiciais impostas (flagrada fora da residência no horário
estipulado em audiência de advertência fls. 196 e 215/216 dos autos
de origem), descumprindo condições do regime aberto, a configurar falta
disciplinar de natureza grave, ensejadora da regressão.
Nesse sentido, observo que em audiência especialmente
designada para oitiva da sentenciada, a própria agravante admitiu que
descumpriu a condição do regime aberto, alegando que “passou mal
durante o dia, com diarreia e febre, razão pela qual deixou a residência
para atendimento médico. Admitiu que após a consulta parou em uma
lanchonete para comprar um lanche” (fls. 227/228), justificativa
sabiamente não acolhida pelo Juízo, eis que pouco crível, carente,
portanto, de verossimilhança.
Observo que a decisão recorrida se encontra devidamente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0000566-47.2020.8.26.0066 -Voto no
4
fundamentada, havendo a MM. Juíza 'a quo' bem demonstrado as
razões pelas quais entendeu injustificado o descumprimento das
condições por parte da sentenciada:
“O BO/PM retro noticia visita fiscalizatória pela Polícia Militar na
residência da executada, a qual não se encontrava em horário que deveria
estar recolhida. Nesta audiência a executada informou que passou mal durante
o dia, com diarreia e febre, razão pela qual deixou a residência para
atendimento médico. Admitiu que após a consulta parou em uma lanchonete
para comprar um lanche. A justificativa apresentada pela executada não é
acolhível. Como bem salientado pelo Ministério Público há inúmeros serviços de
entrega de lanches e outros tipos de refeições rápidas a domicílio, o que não
autoriza o descumprimento pela executada de uma das condições do regime
aberto. O alegado mal estar na data da visita não tem demonstração nos autos.
A executada chegou na residência enquanto a guarnição militar ainda se
encontrava no imóvel, ocasião em que ela confessou ter deixado a residência
para comprar um lanche, versão esta idêntica à declinada anteriormente aos
milicianos por seu genitor. O atestado médico apresentado não traz relato do
horário de atendimento, além de ser pouco crível que um médico atendesse
paciente num domingo à noite, ainda que a residência fosse contígua ao
consultório.”.
Ora, com o descumprimento das condições impostas no regime
aberto, fica evidente a necessidade de fiscalização mais rigorosa sobre o
comportamento
carcerário
da
sentenciada,
sendo de mister o
agravamento do regime prisional no intuito de se avaliar melhor o
cumprimento da pena e de seus reflexos na personalidade da
condenada.
Nesse sentido, como bem salientou o digno recorrente, em
contrarrazões referendadas pela douta Procuradoria de Justiça:
“Diferentemente do quanto afirmado nas razões do inconformismo, a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0000566-47.2020.8.26.0066 -Voto no
5
regressão de regime, in casu, ocorreu após voluntário descumprimento da
condição de permanência imposta, para o que não apresentou qualquer
justificava acolhível, inclusive, evidenciando sua postura desidiosa, bem assim
seu evidente desejo de não se submeter ao cumprimento da pena aplicada.
De efeito, restou demonstrado nos autos que, policiais foram até sua
residência em momento em que deveria estar recolhida e lá não a encontraram,
ficando, portanto, constatado o descumprimento de condição de permanência
no regime.
Designada audiência de justificação, a agravante argumentou que na
data da visita fiscalizatória saiu de sua residência para ir ao médico e após foi
a uma lanchonete. Não obstante, tal alegação não prospera, até porque a
executada apresentou atestado médico sem indicação de horário, não sendo
possível identificar o momento em que estava em consulta.
Ademais, a executada mostrou total descaso com a límpida Justiça,
isso porque, ao voltar da lanchonete os militares ainda estavam em sua
residência e a executada chegou a afirmar aos milicianos que tinha ciência das
restrições, contudo, voluntariamente foi a uma lanchonete na companhia de seu
namorado. Observa-se, ainda, que a executada nem sequer mencionou ter
realizado consulta médica para os militares, reforçando a sua
irresponsabilidade e falta de comprometimento com a Justiça (fls. 211/214 dos
autos principais 0012002-31.2017.8.26.0026).
Nesta ordem de ideias, forçoso reconhecer que inexiste qualquer
motivo de força maior justificador do descumprimento verificado na espécie, não
sendo ocioso destacar que o cumprimento de condição obrigatória atrelada à
pena criminal não é uma opção para o agravante, se for sua pretensão
permanecer no regime em que se encontra, devendo, pois, arcar com o ônus de
seu descumprimento de expressa condição do regime.” (fls. 42/43).
Em suma, a teor do artigo 118, I, c.c. art. 50, V, ambos da LEP,
a imediata regressão de regime pela prática de falta disciplinar de
natureza grave, era de rigor, diante da justificativa pouco crível
apresentada pela sentenciada, validamente rechaçada pela Autoridade
de piso. Assim, andou bem a douta Magistrada ao regredir a
sentenciada ao regime intermediário, ante o descumprimento das

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0000566-47.2020.8.26.0066 -Voto no
6
condições impostas no regime aberto.
Para que não se alegue omissão, observo que não comporta
acolhimento a tese defensiva de que há indevido bis in idem, decorrente
da regressão de regime contraposta à desconsideração do período de
prova como pena cumprida ou, ainda, em face da imposição de perda
dos dias remidos. Primeiro, porque na decisão combatida não houve
declaração de perda de tempo remido e, segundo, porquanto a
sentenciada cumpria pena em regime aberto, hipótese em que o período
decorrido até o descumprimento é considerado como pena cumprida,
diversamente do que ocorreria se estivesse em livramento condicional,
ex vi do art. 88, in fine do Código Penal.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo.
SÉRGIO COELHO
Relator
(Assinatura Eletrônica)